Tribunal: TJDFT
Processo: 0730790-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de consórcio. Cessão de direitos. Cota cancelada. Necessidade de anuência da administradora. Ineficácia da cessão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente pretensão de cobrança de crédito referente a cota de consórcio cancelada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a cessão de direitos sobre cota de consórcio cancelada é válida perante a administradora do consórcio.
III. Razões de decidir
3. O cancelamento da cota de consórcio não implica, por si só, a extinção do vínculo contratual, visto que o consorciado excluído permanece submetido às regras do grupo após sua exclusão, conforme se infere do art. 22 e seguintes, da Lei do Consórcio (Lei n. 11.795/08).
4. A Lei n. 11.795/08 prevê em seu art. 13 que “Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora.”
5. A exigência aplica-se às cotas ativas e às canceladas, pois a lei prevê indistintamente que a transferência dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de consórcio dependem de anuência prévia.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cessão de direitos sobre cota de consórcio depende da anuência da administradora."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.795/08, arts. 13 e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061360, 0717936-51.2025.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025; Acórdão 2046024, 0713757-74.2025.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.